Tribunal: TJDFT
Processo: 0727806-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727806-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANNUS - INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA - ME AGRAVADO: REQUINTE COMERCIO DE MARMORES &amp; GRANITOS LTDA - ME, JOSELIA FRANCISCA ITACARAMBI, EDMILSON CARLOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANNUS – INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS LTDA – ME contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no 0711342-47.2018.8.07.0007, movido em desfavor de REQUINTE COMÉRCIO DE MÁRMORES &amp; GRANITOS LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 93138926, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 28599638). Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator